Tribunal: CARF
Processo: 13609.002185/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.002185/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.125 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
DESTILARIA ATENAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 15/09/2004 a 28/10/2008
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
DESACOMPANHADA
DE
PROVAS
CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE SUSTENTEM A ALTERAÇÃO.
MOMENTO PROCESSUAL.
No processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a
juntada dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da
apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as
hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua apresentação
extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela
fosse produzida no momento adequado.
COMPENSAÇÃO. CERTEZA. LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
A compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou
vincendos está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.002185/2008-55
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.125 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.002185/2008-55

Relatório
Trata-se de processo no qual discute-se créditos de COFINS que a Recorrente
alega possuir.
A Recorrente pleiteou a restituição de valores que alega haver recolhido
indevidamente ou a maior a título de COFINS, requerendo ainda a compensação de PIS devido
com o crédito que entende possuir.
O despacho decisório de fls. 41 não reconheceu os créditos.
Irresignada a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade na qual
sustenta que o ICMS não pode ser considerado receita, que a base de cálculo do PIS não pode ser
a receita bruta da empresa, que as distribuidoras e as refinarias não se submetem mais às regras
da substituição tributária do PIS e da COFINS, dentre outros argumentos no mesmo sentido.
Da análise do processo pela DRJ restou decidido que os créditos, para serem
utilizados para restituição, devem gozar de liquidez e certeza, bem como homologadas as
compensações até o limite do direito creditório.
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário de e-fls. 191 e seguintes
no qual reitera os argumentos já expostos na Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad. Relator.
1.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Mérito
Não havendo preliminares, é de se analisar o mérito.
A controvérsia deste processo envolve uma questão probatória, pois tendo sido o
pedido de restituição formulado em 19.12.2008 (e-fls. 03), sem apresentação de documentos que
comprovassem o crédito, em 28.01.2010 (e-fls. 41) foi expedido despacho decisório que
culminou com a não homologação da Declaração de Compensação.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade datada de 30 de março
de 2010, desacompanhada de documentos que comprovassem o crédito alegado.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.125 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.002185/2008-55

Foi por esta razão que em 22 de julho de 2010 a DRJ declarou a procedência
parcial da Manifestação de Inconformidade (e-fls. 114) , determinando à autoridade preparadora
que confirmasse a existência dos créditos de “OUTRAS RECEITAS” que pudessem ser
provados com base nos livros e nos documentos mantidos pela empresa.
Em 01.03.2011 (e-fls. 130) a Recorrente foi intimada para apresentar planilhas,
livros contábeis e os documentos que embasaram os lançamentos.
Às e-fls. 132 há o termo de resposta apresentado pela Recorrente no qual
apresentou cópia da listagem de créditos a serem recuperados, memória de cálculo e balancetes.
O Relatório Fiscal de e-fls. 191 apurou que a Recorrente não comprovou a
existência de registro contábil de valores a título de outras receitas e recolhimento de PIS
COFINS que correspondessem aos listados pela empresa, mas encaminhou o processo para a
SAORT.
No caso, foi apurado às e-fls. 207 que na conta “outras vendas” há a venda de
adubos e mudas, e que estas integram o patrimônio da empresa, admitiu que não há crédito a ser
reconhecido.
Com o Recurso Voluntário de e-fls. 194 e seguintes a Recorrente também não
juntou qualquer documento comprobatório de quaisquer dos créditos que alega fazer jus,
limitando-se a expor, novamente, as teses jurídicas.
2.1.
Ônus da prova.
A controvérsia gravita em torno do ônus da prova do direito a crédito
Em relação ao mérito, efetivamente a Recorrente não trouxe aos autos, até a fase
de Impugnação, documentos contábeis e fiscais capazes de fornecer à DRJ elementos capazes de
demonstrar a veracidade de suas afirmações, o que ficou muito bem salientado no Acórdão ora
atacado pelo Recurso Voluntário.
O Acórdão em questão (e-fls. 122) apontou que a documentação apresentada pela
Recorrente quando da apresentação da manifestação da inconformidade não era suficiente para
demonstrar a liquidez e certeza do crédito, apontando, inclusive, a intimação fiscal de e-fls. 76
por meio da qual a fiscalização solicitou a documentação comprobatória do crédito, enumerando
a documentação que entendeu que seria capaz de demonstra-lo.
A Contribuinte não atendeu a intimação, não trazendo os documentos, nem os
trouxe com a manifestação de inconformidade, nem mesmo no Recurso Voluntário.
As regras previstas nos artigos 15, 16 e 17 do Dec. 70.235/72 estabelecem regras
que cristalizam os princípios da “razoável duração do processo” e “certeza jurídica”, que de certa
forma se contrapõe ao principio do contraditório, estabelecendo uma razoável limitação ao
momento em que cada matéria pode ser suscitada no processo, sob risco de preclusão, temporal
ou consumativa.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.125 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.002185/2008-55

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Assim, em razão do fato de que (i) a prova do crédito é ônus de quem requer, pois
cumpre a quem alega comprovar o direito pleiteado, (ii) a contribuinte não se desincumbiu deste
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.125 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.002185/2008-55

ônus, nem na fase da fiscalização, da Manifestação de Inconformidade ou do Recurso
Voluntário, é de se negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital